Tribunal: CARF
Processo: 10140.720003/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720003/2007-05
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-005.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrentes
MAGNO MARTINS COELHO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
GLOSA
DE
ÁREA
DECLARADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do
ADA junto ao IBAMA ou órgão conveniado. A não comprovação da área de
preservação permanente, por meio de laudo técnico acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), ato do poder público ou certidão de órgão
público ligado à preservação ambiental afasta a isenção.
IMÓVEL
EM
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
PARQUE
ESTADUAL.
Visando a preservação e o interesse ecológico não incide Imposto Territorial
Rural (ITR) sobre propriedade totalmente inserida em parque estadual, em
consonância com a legislação que criou a área ade preservação ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720003/2007-05
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício contra acórdão da Delegacia
Regional de Julgamento (DRJ) em Campo Grande, que julgou a impugnação procedente em
parte.

O lançamento ocorreu em face de apuração do ITR devido no ano-exercício 2004
e encontra-se resumido no presente excerto do acórdão de piso.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento, fls. 01 a 04, através do qual se
exige, do interessado, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao exercício de 2004,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
4.527.874,64, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Redenção", com
NIRF - Número do Imóvel na Receita Federal - 1.081-020-0, localizado no município
de Corumbá/MS.
2. As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas â fl. 04. Constou na
Descrição dos fatos e enquadramento legal que, intimado, o contribuinte não
comprovou às áreas declaradas como de preservação permanente e utilização limitada,
com Laudo Técnico e ADA. Ainda foi modificado o Valor da Terra Nua declarado com
base nos valores informados pelo contribuinte no atendimento à intimação, por essa
razão foi efetuado o lançamento para cobrança do imposto suplementar.

Impugnação às fls. 10/31, onde se alegou, sem síntese, ainda nos termos do
acórdão de primeiro grau:
3.1 Em outubro, de 2006, recebeu uma notificação de lançamento, para a qual
apresentou defesa, acompanhada de procuração, laudos, memoriais, mapas, mas por
erro na identificação da autoridade lançadora, ela foi cancelada, sendo emitida outra
notificação corrigindo a anterior, por não ter dado causa a esse cancelamento, solicita
que os documentos ali constantes sejam anexados e utilizados nesta impugnação ou
então que os processos das notificações anteriores sejam apensados/anexados ao
presente, visando permitir que os julgadores avaliem e se manifestem sobre a
documentação técnica que dá respaldo às matérias de defesa, por força dos princípios
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

constitucionais da eficiência administrativa, ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa;
3.2 A Notificação de Lançamento não foi acompanhada de qualquer informação ou
elemento técnico que revele com precisão o porquê do valor apurado a título de ITR,
nulificando o documento fiscal, por ser inequívoco, causando prejuízo ao interessado,
que ficou sem saber, com exatidão necessária, o que impugnar, caracterizando
cerceamento de defesa;
3.3 A Lei n. 9.393/96 deve ser reconhecida como inconstitucional;
3.6 A cobrança do tributo é exagerada e descabida, em virtude da área estar em regime
de inundação permanente, e também por ter sido incorreta a desclassificação ou
redefinição das áreas de reserva legal e preservação permanente;
3.7 Está sendo exigido valor elevado a título de ITR, juros de mora e multa de ofício,
porque deixou de comprovar a área de preservação permanente e a área de utilização,
além da suposta não comprovação do valor da terra nua;
(...)

A DRJ julgou a impugnação procedente em parte reduzindo o tributo de R$
2.119.990,00, para R$ 579.598,00, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
PROVA PERICIAL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessária, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticável.
CERCEAMENTO DE DEFESA
A alegação de cerceamento do direito de defesa na fase do lançamento do crédito
tributário é incabível, pois, o direito do contraditório é exercido quando da impugnação
da autuação, momento este em que, de fato, se instaura a fase litigiosa.
CONSTITUCIONALIDADE/LEGALIDADE
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE/UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
ADA.
Cabe afastar a tributação do ITR sobre as áreas de preservação permanente e utilização
limitada/reserva legal, em virtude de apresentação do ADA, protocolizado
tempestivamente, junto ao Ibama.
VALOR DA TERRA NUA
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Deve ser mantido o valor da terra nua considerado no lançamento quando esse valor é
confirmado no Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte na fase impugnatória.
JUROS DE MORA. DA MULTA LANÇADA
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Lançamento Procedente em Parte
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 378/399) em 16/01/2009,
em face do Acórdão de fls.360/372, do qual foi cientificado em 26/01/2009 (fl.377), alegando,
em síntese, que:
Houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.
O procedimento é nulo por ausência de intimação do advogado que sempre o
representou.
A notificação é nula por ausência da explanação dos critérios utilizados para o
cálculo do tributo.
A ausência de oitiva do Ministério da Agricultura, assim como da Secretaria de
Agricultura do estado da situação do imóvel para a chegar à base de cálculo anula o lançamento.
A Lei n. 9393/96 é inconstitucional.
Nada cabe a título de imposto à Receita Federal, tendo em vista a grande área de
preservação permanente e área de utilização limitada de sua propriedade.
É ilegal a exigência do ADA, conforme reconhecido nos autos do processo
98.0063-1, da 4a Vara Federal de Campo Grande/MS.
A atuação da administração pública deve ser pautada pelo principio constitucional
da razoabilidade.
A matéria do presente processo já foi julgada no processo 10.108.000585/2001-
11, acórdão DRJ/CGE 04.418 e naquela ocasião o valor do tributo foi bem menor do que o
cobrado na presente lide. Em sede recursal, a 3a Câmara do Conselho dos Contribuintes acolheu
o recurso e reconheceu a inexistência de qualquer tributo devido pelo contribuinte.
A propriedade foi abrangida nos Decretos Estaduais 9.941/2000 e 9.942/2000, que
criaram o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, sendo apontada como de utilidade pública
para fins de desapropriação.
Ao contrário do que aduz o acordão de piso, parte de sua propriedade possui
inundação permanente, não devendo ser, portanto, objeto de tributação.
O valor da terra nua encontra-se tecnicamente demonstrado.
É possível o controle de constitucionalidade administrativo.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

A multa moratória é confiscatória.
Não pode ser cobrada atualização monetária, juros e multa ao mesmo tempo.
Por fim, requer a procedência do presente recurso para extinguir o crédito
tributário.
Juntamente com o Recurso Voluntário foi interposto Recurso de Ofício tendo em
vista o valor do tributo exonerado pela decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício está previsto no artigo 34, do Decreto 70.235/75, que
estabelece:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
O ato do Ministério da Fazenda que se refere o artigo anterior era, ao tempo do
acórdão de piso, a Portaria MF no 3/2008, que estabelecia a exoneração tributária de valor
superior a R$ 1.000.000,00 para a interposição do Recurso de Ofício:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Ocorre que por conta do disposto na Súmula no 103, do CARF, o valor
considerado para a análise do Recurso de Ofício é o montante estipulado pela portaria vigente na
data de apreciação do recurso:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Atualmente encontra-se em vigência a Portaria MF no 63/2017, que, além de
revogar a portaria no 3/2008, estipulou a exoneração tributária de valor superior a R$
2.500.000,00 para a interposição e conhecimento do Recurso de Ofício:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O acórdão de piso exonerou valor superior ao piso estabelecido pela MF no
63/2017 para a interposição e conhecimento do presente Recurso de Ofício.
Assim sendo, merece conhecimento o Recurso de Ofício.
Adentrando no mérito, tem-se que a decisão de piso, fundamentando o julgado
com base no princípio da verdade material, utilizou como parâmetro para se obter as áreas de
reserva legal e preservação permanente, o requerimento do ADA para o exercício de 2008.
Ainda que não concorde com os termos apresentados na decisão recorrida, o certo
é que com base em reiteradas decisões judiciais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
exarou o Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Assim, ficou consolidado o entendimento de que para fins de exclusão da
tributação relativamente à área de reserva legal e preservação permanente, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Ante o exposto, deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.

Nulidades
O contribuinte alega uma série de nulidades em seu arrazoado, porém nenhuma
delas é capaz de afastar a validade do presente feito.
Prova pericial
Determina o artigo 18, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ao analisar o pedido do contribuinte, a turma julgadora de primeiro grau decidiu
pela falta de necessidade de realização de prova pericial para a formação de seu convencimento,
entendimento esse que deve ser mantido em sede recursal, tendo em vista que o cerne da
presente lide se encontra na necessidade ou não da apresentação do ADA para o reconhecimento
da regular isenção do ITR devido pelo contribuinte. Portanto, não há o que se falar em nulidade
do indeferimento do pedido em questão.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Falta de intimação do advogado
Também não prospera a nulidade por falta de intimação do advogado do
contribuinte, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo ao sujeito passivo que compareceu
e exerceu seu contraditório e ampla defesa em todas as ocasiões em que foi intimado.
Determina o artigo 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A defesa do recorrente ocorreu de forma plena, tendo, inclusive, interposto o
presente recurso antes mesmo de intimado da decisão de primeira instância.
Elementos utilizados no cálculo do tributo
Arguiu o contribuinte em suas razões (fl.383):
Ou seja: a Notificação de Lançamento não foi acompanhada de qualquer informação
ou elemento técnico que revele (com precisão) o porquê do valor apurado a titulo de
ITR, o que nulifica o documento fiscal, até por ser inequívoco o prejuizo causado ao
contribuinte, que fica sem saber, com a exatidão necessária, o que impugnar.
Os documentos de fls. 3/7 rechaçam a nulidade arguida pelo contribuinte, tendo
em vista a clareza dos motivos que levaram ao presente lançamento, assim como os critérios e
valores utilizados no cálculo do tributo.
O teor da impugnação e o recurso ora analisado não deixa dúvida quanto à total
ciência do contribuinte quanto aos fatos que levaram ao presente lançamento, assim como aos
critérios utilizados no cálculo do tributo.
Base de cálculo
O sujeito passivo também arguiu nulidade na aferição da base de cálculo do
tributo devido (fl.383):
O § 2° do art. 3° da Lei 8847/94 impõe que a base de cálculo do ITR deve ser
encontrada pela Receita Federal após a oitiva do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, em conjunto com a Secretaria da Agricultura do
Estado da situação do imóvel, algo que não foi observado, porque se optou em levar em
conta apenas informações veiculadas por outros Órgãos (que o contribuinte ignora). Dai
porque se deve declarar a nulidade do lançamento.
O alegado pelo contribuinte, além de carecer de enquadramento nos ditames do
artigo 59 e incisos, do Decreto 70.235/72, também se baseia em legislação revogada incapaz de
produzir efeitos no presente julgamento.
A base de cálculo do ITR é definida na Lei 9.393/96, que estabelece:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
A legislação determina o Valor da Terra Nua como base de cálculo do ITR. O
VTN utilizado no caso em apreço foi informado pelo próprio recorrente (fl. 234). Portanto,
qualquer contestação a esse valor não deve ser apreciada pela ocorrência da preclusão lógica.
Não cabe impugnação de um valor estipulado pelo próprio contribuinte.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Em diversos pontos de seu recurso, o contribuinte argui a inconstitucionalidade da
Lei 9.393/96, assim como o poder da administração pública de declarar tal divergência com a
Constituição Federal em sede administrativa.
A atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, conforme se extrai do artigo
142, parágrafo único do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nos termos do artigo supramencionado não cabe à administração pública qualquer
valoração acerca da inconstitucionalidade de lei, cabendo ao agente público apenas o seu fiel
cumprimento, sob pena de responsabilidade funcional.
Tal obediência determinada pelo CTN nada mais é do que uma representação
infraconstitucional do princípio da legalidade previsto no artigo 37, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Acompanhando a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, o
CARF, após reiteradas decisões sobre tema, editou a Súmula no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conforme demonstrado, também deve ser rechaçada a tese trazida pelo
contribuinte no tocante a inconstitucionalidade da lei 9393/96 e a possibilidade da administração
pública de declarar tal vício.
Mérito
O ponto nodal da presente lide se encontra na necessidade ou não de apresentação
do ADA para a regular isenção do ITR devido pelo contribuinte.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio.
Ao contrário da propriedade urbana, que tem sua função social definida a partir do plano diretor
de cada município, a função social da propriedade rural está prevista na Constituição Federal, em
seu artigo 186 e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)
Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição
Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como objetivo
demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com o único objetivo de captar
recursos aos cofres da União, pelo contrário o fim arrecadatório encontra-se em segundo plano,
como se pode constatar no inciso I, do §4o, do artigo 153, da Constituição Federal. Nesse caso o
imposto vem para desestimular a manutenção de terras improdutivas.
Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da parafiscalidade do
ITR para conceder benefícios que visam única e exclusivamente a proteção do meio ambiente.
Ao tratar do benefício da isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da Lei 9393/96:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora analisado, a Lei
10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81, exigindo, agora na esfera legal, a apresentação do
ADA para a regular isenção tributária:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O recorrente defende a desnecessidade do ADA para a obtenção da isenção fiscal.
Para o sujeito passivo, basta a prova, de qualquer modo, da existência de área não sujeita a
tributação:
Quanto ao ADA, pede-se seja considerado o que constou da sentença cuja cópia foi
apresentada (processo 98.0063-1, 4* Vara Federal de Campo Grande-MS), expedida
contra o Delegado da Receita Federal, reconhecendo a ilegalidade da sua exigência.
Comprovado que de fato e de direito existe na área objeto da autuação área de
preservação permanente e área de utilização limitada, é caso de corrigir o lançamento,
para excluir tudo o que diz respeito a essas áreas que não podem compor a base de
cálculo do ITR.
Quanto ao julgado ventilado pelo contribuinte, embora não traga qualquer
vinculação ao âmbito administrativo, é bom frisar que o mesmo foi proferido ano de 1998, época
em que não havia exigência legal para apresentação do ADA, situação que mudou no de 2000,
quando a Lei 10.165/2000 deu contornos legais a tal exigência.
Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício fiscal, o
argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em consideração o real sentido da
norma.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no artigo 10,
inciso II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal interpretação é limitada. O referido
benefício deve ser visto como uma contraprestação do Estado aos particulares que além de
possuírem as referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais para que os
últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de fundamental importância para o
equilíbrio ecológico.
Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos financeiros da
exação fiscal, a União busca proteger e preservar determinadas áreas em busca de um meio
ambiente equilibrado. O ADA deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos
fiscalizadores ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.
Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de encontro com o
verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito anteriormente, a isenção pleiteada pelo recorrente
visa, sob o ponto de vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas necessárias para a
manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital importância a
apresentação do ADA.
Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como fim
último a preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal benesse seja vista e debatida
apenas como uma regra isolada de direito tributário.
Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a
peculiaridade de cada caso, não há como prosperar os argumentos ventilados pelo sujeito
passivo, tanto pelo descumprimento da lei em seu sentido de proteção ao meio ambiente, como
também pelo descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva do
benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados
literalmente, nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a existência
das áreas previstas como isentas, cumuladas com a apresentação do ADA, não preenchido os
requisitos legais, a autoridade lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo em vista a
interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista no artigo 142, parágrafo
único do CTN.
Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no
julgamento do processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o Conselheiro Marcio
Henrique Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013 com acórdão de no 2801-003.211:

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

De outro lado, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de
preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do ADA
junto ao IBAMA ou órgão conveniado. A não comprovação da área de preservação permanente,
por meio de laudo técnico acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ato do poder público ou
certidão de órgão público ligado à preservação ambiental afasta a isenção.

O caso concreto, no entanto, encarta uma peculiaridade. O IBAMA reconheceu
que a totalidade do vertente imóvel rural localiza-se em área declarada como de interesse
ecológico, nos termos da legislação que criou o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro,
Decretos Estaduais nos 9941 e 9942, ambos de 05/06/2000.

Desse modo, entendo que não deve incidir o ITR sobre a propriedade em questão.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento do recursos para negar
provimento ao Recurso de Ofício e, em relação ao Recurso Voluntário, voto por dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720003/2007-05

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital